Tribunal: TJDFT
Processo: 0714562-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714562-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCONI DE QUEIROZ ALVES IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO em favor de MARCONI DE QUEIROZ ALVES (paciente), em face do Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF. Em suas razões (Id 70824634), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/04/2025, após o segurança do Supermercado Fort Atacadista, localizado no Jardim Oriente, em Valparaíso de Goiás/GO, observar um volume semelhante ao de uma arma de fogo na sua cintura. Durante a abordagem, os policiais constataram que o veículo em que os réus estavam havia sido roubado naquela mesma manhã, nas proximidades do Hospital Regional de Taguatinga/DF. O paciente foi preso em flagrante por portar cinco munições calibre .38, uma balaclava e a chave do veículo roubado. Inicialmente os autos foram distribuídos ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, o qual declinou da competência em favor de uma das Varas Criminais de Taguatinga/DF. Alega que o paciente está preso desde o dia 08/04/2025 e que, até o momento, não houve qualquer manifestação do Juízo competente, tampouco foi realizada audiência de custódia para verificar a legalidade da prisão, eventual necessidade de sua conversão em preventiva ou a concessão de liberdade provisória. Argumenta que, diante da ausência de audiência de custódia, a prisão é ilegal e fere direitos e garantias fundamentais, não havendo justificativa plausível para a sua não realização. Acrescenta que a ausência física do paciente, atualmente custodiado em Valparaíso de Goiás/GO, não constitui impedimento para a realização da audiência de custódia, uma vez que ele pode participar de forma virtual. Dessa forma, requer a concessão de liminar para que seja relaxada a prisão em flagrante e, no mérito, que a liminar seja confirmada. O Desembargador Plantonista considerou não se tratar de hipótese de atuação do plantão (Id 70825699). É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, c/c § 2o-B, do Código Penal. Na petição inicial, o impetrante requer o relaxamento da prisão em flagrante, alegando que o paciente está preso desde o dia 08/04/2025 e que, até o momento, não teria sido realizada a audiência de custódia, necessária para verificar a legalidade da prisão, eventual necessidade de sua conversão em preventiva ou concessão de liberdade provisória. Em consulta aos autos de origem no 0708954-30.2025.8.07.0007, verifica-se que o impetrante solicitou habilitação para participar da audiência de custódia designada para o dia 11/04/2025. Embora o impetrante tenha informado que a audiência ocorreria nessa data, não consta dos autos ata de audiência ou certidão que indique sua realização ou eventual adiamento. Cumpre destacar que, segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “A ausência de audiência de custódia não constitui irregularidade suficiente para ensejar a nulidade da prisão cautelar, se observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, convertida a prisão em flagrante em preventiva, revela-se superada a quaestio.” (HC n. 508.163/GO, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, DJe 18/6/2019). Dessa forma, revela-se inviável a concessão da liminar requerida, por não estar suficientemente demonstrada a ausência da audiência de custódia na data informada, além do fato de que tal ausência, por si só, não implica nulidade da prisão cautelar. Portanto, em análise sumária, não há demonstração de vício processual capaz de justificar a imediata soltura do paciente. Mostra-se, assim, recomendável a apreciação colegiada do pedido, após a prestação de informações pela Autoridade Coatora e manifestação do Ministério Público Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR